Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-78.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007211-78.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCILDA DE ARAUJO CAMARGO - CPF: 630.919.841-68 (RECORRENTE), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS COM SENHA PESSOAL E DISPOSITIVO HABITUAL DA CORRENTISTA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXPRESSIVAS E HABITUAIS NA CONTA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCILDA DE ARAUJO CAMARGO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais formulados contra o BANCO BRADESCO S.A (id. 344444444).

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o banco deve responder pelos prejuízos sofridos pela recorrente em decorrência de fraude eletrônica praticada por terceiros, ou se a conduta da própria consumidora rompeu o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

3. Os fatos são incontroversos em seus aspectos essenciais. Em 29 de julho de 2025, a recorrente atendeu a um contato telefônico de pessoa que alegou que havia sido ganha uma ação judicial e que o valor já estava disponível para saque. Seguindo as orientações do interlocutor, foram realizadas em sua conta a contratação de dois empréstimos —

no valor de R$ 3.680,28 e R$ 2.714,66 —, seguidas de duas transferências via PIX para a conta de Rosemeire Gomes Batista, totalizando R$ 10.800,00, além do esvaziamento do saldo de R$ 2.141,07 e da utilização do limite do cheque especial no valor de R$ 2.264,03, conforme extrato bancário acostado aos autos (ID 344444428). Houve ainda compras não reconhecidas no cartão de crédito, sendo uma de R$ 14.155,96 no Carrefour SPG São Paulo e outra de R$ 1.035,72 no estabelecimento ZP* Antonio Carlos de J São Paulo, conforme fatura de ID 344444443. A própria recorrente registrou dois boletins de ocorrência narrando que foi vítima de estelionatários (IDs 344444417 e 344444418), constando expressamente no segundo que "entraram em contato com o número 55 71 931803904 alegando que havia sido ganho processo e o valor já estava liberado para ser retirado."

4. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, essa responsabilidade não é absoluta. O artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor expressamente afasta o dever de indenizar quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese que configura fortuito externo e rompe o nexo causal.

5. No caso em análise, as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível da correntista, a partir do dispositivo móvel por ela habitualmente utilizado para movimentações bancárias, conforme se extrai dos próprios extratos acostados aos autos. Não há nos autos qualquer indício de que o sistema de segurança do banco tenha sido invadido, de que tenha havido clonagem de aplicativo ou de que terceiros tenham obtido acesso às credenciais da autora por meio de falha técnica da instituição financeira.

6. O argumento recursal de que as transações eram atípicas e destoavam do perfil da consumidora não encontra respaldo nos autos. Os extensos extratos bancários acostados aos autos (ID 344444428), que cobrem o período de 2010 a 2025, demonstram que a recorrente possui longa e intensa relação bancária com a instituição, com movimentações financeiras de valores expressivos e habituais ao longo de todos esses anos, incluindo transferências/pix de valores elevados, pagamentos de faturas de cartão de crédito que frequentemente ultrapassavam R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 mensais, além de empréstimos pessoais contratados anteriormente em diversas oportunidades. A contratação de empréstimos digitais e a realização de transferências de valores significativos não eram, portanto, operações incomuns para o perfil da correntista, o que afasta a tese de que o banco deveria ter bloqueado as operações por atipicidade.

7. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. O fornecimento voluntário de dados e códigos pelo consumidor em golpe de engenharia social configura fortuito externo e rompe o nexo causal. 3. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente falha na prestação do serviço bancário. (N.U 1000435-67.2024.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO. PROVIMENTO. (...) A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes. O art. 14, § 3º, II, do CDC afasta o dever de indenizar quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A fraude não decorreu de invasão sistêmica, vazamento de dados imputável ao banco, clonagem de cartão, adulteração de terminal, falha de aplicativo ou operação realizada sem participação da consumidora.

O golpe ocorreu mediante engenharia social. A consumidora entregou informações sensíveis a terceiro desconhecido, em ambiente externo aos canais oficiais da instituição financeira.

A instituição financeira demonstrou que o valor líquido do empréstimo, de R$ 2.743,48 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), foi creditado na conta da consumidora em 06.06.2025, vinculado ao Contrato nº 809169912. As operações foram processadas no ambiente bancário como formalmente regulares.

A transferência via PIX de R$ 5.170,00 (cinco mil cento e setenta reais) ocorreu mediante uso de credenciais pessoais da correntista. Essa circunstância rompe o nexo causal entre o dano alegado e a atividade bancária.

A condição de pessoa idosa exige maior cautela na análise do caso. Essa circunstância, porém, não transforma a instituição financeira em garantidora de toda fraude praticada por terceiro, sobretudo quando o evento decorre da entrega voluntária de dados fora dos canais oficiais.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Também não afasta a eficácia da narrativa inicial, que reconhece o fornecimento de dados pessoais e bancários ao agente fraudador.

A Súmula 479/STJ incide sobre fortuito interno relativo a fraudes inerentes ao risco da atividade bancária. Ela não se aplica de forma automática quando o consumidor fornece voluntariamente credenciais a terceiro, sem demonstração de falha do sistema bancário.

Ausentes defeito do serviço, ato ilícito e nexo causal, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais. Também não subsiste obrigação de cancelar o contrato ou manter tutela fundada em falha bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado conhecido e provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. (N.U 1010956-36.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)”.

8. O ônus de demonstrar a culpa exclusiva do consumidor foi satisfeito pela narrativa da própria autora e pelo boletim de ocorrência, que revelam com clareza o mecanismo do golpe e a participação ativa — ainda que involuntária — da recorrente na sua consumação. Não se trata de discutir a autenticidade técnica das transações, mas de reconhecer que elas foram viabilizadas pela conduta da própria correntista.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026